Tribunal: TJES
Processo: 0000034-92.2022.8.08.0005
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Tutela de Urgência; Provas em geral; Fornecimento de medicamentos
Data de julgamento: 2026-06-16

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO À SAÚDE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO AO SUS. LISDEXANFETAMINA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. TEMAS 6 E 1234 DO STF. SÚMULAS VINCULANTES Nº 60 E 61. INOCORRÊNCIA DE VÍCIO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pelo Estado do Espírito Santo contra acórdão que negou provimento à apelação, mantendo sentença que determinou o fornecimento do medicamento lisdexanfetamina 70 mg a paciente diagnosticado com TDAH, diante da alegada omissão quanto à aplicação de precedentes vinculantes do STF e ao exame dos requisitos para concessão de fármaco não incorporado ao SUS.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão por não enfrentar expressamente os Temas 6 e 1234 do STF e as Súmulas Vinculantes nº 60 e 61; (ii) estabelecer se os embargos de declaração podem ser utilizados para rediscutir o mérito da decisão quanto aos requisitos para fornecimento de medicamento não incorporado ao SUS.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado enfrenta adequadamente a controvérsia ao analisar os elementos fático-probatórios, especialmente laudos médicos que comprovam a imprescindibilidade do medicamento e a ineficácia dos tratamentos disponíveis no SUS.

O julgado reconhece o preenchimento dos requisitos fixados pelo STJ no Tema 106, notadamente a necessidade do fármaco, a hipossuficiência do paciente e o registro do medicamento na ANVISA.

O julgador não está obrigado a rebater, de forma individualizada, todos os argumentos ou precedentes invocados pelas partes, desde que apresente fundamentação suficiente e coerente para a solução da lide.

A ausência de menção expressa a determinados precedentes do STF ou a súmulas vinculantes não configura omissão quando a decisão adota fundamento jurídico idôneo e suficiente.

A invocação dos Temas 6 e 1234 do STF em sede de embargos revela inovação recursal, não suscitada oportunamente nas fases anteriores, o que é incompatível com a via estreita dos aclaratórios.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas nas hipóteses do art. 1.022 do CPC, inexistentes no caso concreto.

Não se verifica obscuridade, contradição ou erro material, pois a decisão apresenta coerência lógica e fundamentação clara.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração desprovidos.

Tese de julgamento
:

A ausência de menção expressa a precedentes vinculantes não configura omissão quando a decisão apresenta fundamentação suficiente e adequada à ção da controvérsia.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem à inovação recursal.

O atendimento aos requisitos do Tema 106 do STJ legitima o fornecimento excepcional de medicamento não incorporado ao SUS quando comprovada sua necessidade.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 93, IX; CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 106; TJES, Apelação Criminal nº 0014056-45.2019.8.08.0011, Rel. Des. Ubiratan Almeida Azevedo, j. 28.08.2023; TJES, Recurso Inominado Cível nº 5029109-63.2024.8.08.0024, Rel. Des. Douglas Demoner Figueiredo, j. 20.12.2025.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000034-92.2022.8.08.0005

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO À SAÚDE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO AO SUS. LISDEXANFETAMINA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. TEMAS 6 E 1234 DO STF. SÚMULAS VINCULANTES Nº 60 E 61. INOCORRÊNCIA DE VÍCIO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pelo Estado do Espírito Santo contra acórdão que negou provimento à apelação, mantendo sentença que determinou o fornecimento do medicamento lisdexanfetamina 70 mg a paciente diagnosticado com TDAH, diante da alegada omissão quanto à aplicação de precedentes vinculantes do STF e ao exame dos requisitos para concessão de fármaco não incorporado ao SUS.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão por não enfrentar expressamente os Temas 6 e 1234 do STF e as Súmulas Vinculantes nº 60 e 61; (ii) estabelecer se os embargos de declaração podem ser utilizados para rediscutir o mérito da decisão quanto aos requisitos para fornecimento de medicamento não incorporado ao SUS.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado enfrenta adequadamente a controvérsia ao analisar os elementos fático-probatórios, especialmente laudos médicos que comprovam a imprescindibilidade do medicamento e a ineficácia dos tratamentos disponíveis no SUS.

O julgado reconhece o preenchimento dos requisitos fixados pelo STJ no Tema 106, notadamente a necessidade do fármaco, a hipossuficiência do paciente e o registro do medicamento na ANVISA.

O julgador não está obrigado a rebater, de forma individualizada, todos os argumentos ou precedentes invocados pelas partes, desde que apresente fundamentação suficiente e coerente para a solução da lide.

A ausência de menção expressa a determinados precedentes do STF ou a súmulas vinculantes não configura omissão quando a decisão adota fundamento jurídico idôneo e suficiente.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas nas hipóteses do art. 1.022 do CPC, inexistentes no caso concreto.

Não se verifica obscuridade, contradição ou erro material, pois a decisão apresenta coerência lógica e fundamentação clara.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração desprovidos.

Tese de julgamento
:

A ausência de menção expressa a precedentes vinculantes não configura omissão quando a decisão apresenta fundamentação suficiente e adequada à ção da controvérsia.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem à inovação recursal.

O atendimento aos requisitos do Tema 106 do STJ legitima o fornecimento excepcional de medicamento não incorporado ao SUS quando comprovada sua necessidade.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 93, IX; CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 106; TJES, Apelação Criminal nº 0014056-45.2019.8.08.0011, Rel. Des. Ubiratan Almeida Azevedo, j. 28.08.2023; TJES, Recurso Inominado Cível nº 5029109-63.2024.8.08.0024, Rel. Des. Douglas Demoner Figueiredo, j. 20.12.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão:
A unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Nos termos do relatório, t
rata-se de embargos de declaração opostos pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO contra o v. acórdão de evento (ID.13728172), prolatado por esta Egrégia Terceira Câmara Cível, que, por maioria, negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo ora embargante, mantendo a sentença que determinou o fornecimento do medicamento lisdexanfetamina 70 mg em favor de WILLIAN DE JESUS CANEDO.

Em suas razões recursais (ID. 14377241), o embargante alega, em síntese, que:
(I)
o acórdão seria indiretamente omisso quanto à aplicação obrigatória das teses fixadas pelo Supremo Tribunal Federal nos Temas 6 e 1234 da repercussão geral;
(II)
haveria necessidade de observância das Súmulas Vinculantes n.º 60 e 61, que tratam dos critérios para fornecimento de medicamentos não incorporados ao SUS;
(III)
não teriam sido analisados os requisitos cumulativos exigidos para a concessão judicial do fármaco, especialmente quanto à comprovação de evidências científicas, inexistência de substituto terapêutico e legalidade do ato administrativo de não incorporação;
(IV)
a decisão judicial teria se baseado unicamente em laudo médico, sem a devida análise técnica exigida pelos precedentes vinculantes;
(V)
seria necessária a integração do julgado para sanar omissão quanto à aplicação imediata dos precedentes obrigatórios.

Com base nessas alegações, pleiteia seja o recurso provido para sanar a omissão apontada, com a aplicação dos Temas 6 e 1234 do STF e das Súmulas Vinculantes n.º 60 e 61 ao caso concreto.

Pois bem
, é cediço esclarecer que
os embargos de declaração constituem instrumento de integração e esclarecimento da decisão judicial, sendo cabíveis apenas nas hipóteses taxativamente previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, para sanar obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material. Não se prestam, portanto, à rediscussão do mérito da causa nem à substituição do entendimento adotado pelo órgão julgador, sob pena de indevida ampliação de sua finalidade legal.

No caso concreto, o Estado do Espírito Santo sustenta a existência de omissão indireta no acórdão embargado, ao argumento de que não teriam sido observados os parâmetros fixados pelo Supremo Tribunal Federal nos Temas 6 e 1.234 da repercussão geral, bem como nas Súmulas Vinculantes nº 60 e 61. Defende, em síntese, que a ausência de manifestação expressa sobre tais precedentes configuraria vício de omissão, a justificar o acolhimento dos presentes aclaratórios.

Todavia, ao se proceder à leitura integral do acórdão embargado,
verifica-se, de forma inequívoca, que a controvérsia foi devidamente enfrentada,
mediante fundamentação clara, coerente e suficiente para sustentar a conclusão adotada. Com efeito, o julgado examinou detidamente os elementos fático-probatórios constantes dos autos, notadamente os laudos médicos apresentados, os quais atestaram a imprescindibilidade do medicamento lisdexanfetamina para o tratamento do quadro de TDAH
(
Transtorno do Déficit de Atenção com Hiperatividade
)

do paciente, bem como a ineficácia e os efeitos adversos dos fármacos disponibilizados pelo SUS.

Além disso, o acórdão expressamente consignou que não houve impugnação específica quanto à hipossuficiência financeira do paciente, tampouco quanto ao registro do medicamento na ANVISA, circunstâncias que, conjugadas, evidenciaram o preenchimento dos requisitos estabelecidos pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema 106. A partir dessa moldura fática, firmou-se a conclusão de que estavam presentes os pressupostos necessários à concessão excepcional do medicamento não incorporado às listas do SUS, em consonância com a jurisprudência consolidada sobre a matéria.

Nesse contexto, cumpre destacar que o julgador não está obrigado a enfrentar, de maneira individualizada, todos os argumentos suscitados pelas partes, sobretudo quando já tenha encontrado fundamento suficiente para a solução da controvérsia. O dever de fundamentação, previsto no art. 93, IX, da Constituição Federal, resta plenamente atendido quando a decisão expõe, de forma clara e racional, as razões de seu convencimento, ainda que não adote todos os fundamentos invocados pelas partes.

Não é diferente o entendimento do Tribunal de Justiça do Espírito Santo:

"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. OMISSÃO. NÃO VERIFICADA. REDISCUSSÃO. EMBARGOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS. 1. Nos termos do art. 619 do CPP, são cabíveis os embargos de declaração quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.
2. O julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos invocados pelas partes quando, por outros meios que lhes sirvam de convicção, tenha encontrado motivação satisfatória para dirimir o litígio. Precedente do C. STJ. 3
. As teses defensivas foram devidamente apreciadas e enfrentadas, concluindo de modo claro e fundamentado, que os elementos concretos dos autos indicaram que o ora embargante não preencheu os requisitos legais para a configuração da posse de drogas para consumo pessoal (art. 28 da Lei de Drogas), mas sim, sua conduta adequou-se ao tipo penal do tráfico de drogas (art. 33 da Lei nº 11343/06
). 4. As alegações do embargante tratam de mera irresignação e pretensão de rediscussão da matéria, eis que a conclusão adotada é contrária à pretensão defensiva, o que contraria a jurisprudência da Corte Superior. Precedente do STJ
. 5. Os pontos suscitados pelo embargante passam a ser considerados prequestionados. 6. Embargos conhecidos e improvidos.

(TJES – Apelação Criminal n.º 0014056-45.2019.8.08.0011 - Relator: Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Julgado em: 28/08/2023)"

Ademais, a ausência de referência expressa aos Temas 6 e 1.234 do STF e às Súmulas Vinculantes nº 60 e 61 não caracteriza, por si só, omissão apta a ensejar o acolhimento dos embargos de declaração. Isso porque, o referido acórdão embargado adotou critério jurídico suficiente e adequado à resolução da lide, qual seja, o entendimento firmado no Tema 106 do STJ, cuja aplicação, à época do julgamento e à luz das circunstâncias do caso concreto, mostrou-se apta a fundamentar a conclusão alcançada.

Acrescente-se, ainda, que, além de os parâmetros estabelecidos pelas teses firmadas nos Temas 6 e 1.234 do STF não se mostrarem, necessariamente, exigíveis à época do ajuizamento da demanda — circunstância que reforça a adequação da fundamentação adotada —, verifica-se, da análise dos autos, que a matéria ora suscitada não foi oportunamente arguida pelo embargante nas fases processuais anteriores, o que evidencia o caráter inovador da insurgência, incompatível com a estreita via dos embargos declaratórios.

Importa ressaltar, ainda, que a pretensão do embargante, sob o pretexto de suprir omissão, revela, em verdade, inconformismo com o resultado do julgamento, buscando a rediscussão da matéria à luz de fundamentos diversos daqueles adotados pelo órgão julgador. Tal finalidade, contudo, é incompatível com a natureza integrativa dos embargos de declaração, que não se prestam à revisão do mérito da decisão.

No mesmo sentido,

"SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO INOMINADO DESPROVIDO. ACÓRDÃO ANTERIOR (ID 14244553) QUE JÁ HAVIA ACOLHIDO PRIMEIROS EMBARGOS PARA EXCLUIR HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS (PARTE AUTORA SEM ADVOGADO) E READEQUOU, DE OFÍCIO, A CONDENAÇÃO EM CUSTAS. I
NEXISTÊNCIA DE VÍCIO. MERO INCONFORMISMO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO
(ID. 14244553). TENTATIVA DA EMBARGANTE DE REDISCUTIR OS CRITÉRIOS DE FIXAÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS, JÁ DEFINIDOS NO ACÓRDÃO EMBARGADO QUE EXTRAPOLA OS LIMITES DO ART. 48 DA LEI 9.099/95. MERO INCONFORMISMO CONFIGURADO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADO (...)
9. O que a Embargante pretende, agora, não é sanar um vício, mas sim rediscutir o mérito do julgado no tocante aos critérios de fixação das custas, com os quais demonstra mero inconformismo. 10. A via estreita dos Embargos de Declaração não se presta à rediscussão do mérito do julgado ou à revisão dos fundamentos da decisão colegiada
.
(TJES - 5ª Turma Recursal - Gabinete 1 - Recurso Inominado Cível n.º 5029109-63.2024.8.08.0024 - Relator: Des. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO - Julgado em: 20/12/2025)"

De outro lado, n
ão se verifica qualquer contradição interna no julgado
, uma vez que a linha argumentativa desenvolvida mostra-se lógica e harmônica, partindo da análise das provas produzidas nos autos, passando pela aplicação do direito pertinente e culminando em conclusão coerente com as premissas estabelecidas.
Tampouco se identifica obscuridade
e erro material
, pois os fundamentos adotados são claros e permitem a plena compreensão das razões de decidir.

Desse modo,
considerando que o acórdão enfrentou de forma expressa as matérias suscitadas pelo embargante, dão-se por prequestionados os dispositivos legais invocados, para todos os fins recursais.

Ausentes, portanto, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, impõe-se o desprovimento dos embargos.

DISPOSITIVO

Diante do exposto:
CONHEÇO
dos embargos de declaração opostos pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
,
porém
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo-se integralmente o acórdão embargado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

9ª SESSÃO ORDINÁRIA EM PLENÁRIO VIRTUAL ( DE 1º A 09 DE JUNHO DE 2026)

Manifesto-me por acompanhar a relatoria.

É como voto.

Desembargador
ALDARY NUNES JUNIOR

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER dos aclaratórios e
NEGAR-LHES PROVIMENTO
, mantendo intacto o acórdão guerreado.